Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, por tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para consumo compartilhado, a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa, e o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação da fração máxima de diminuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para consumo compartilhado; (iii) se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade; e (iv) se o réu faz jus ao tráfico privilegiado, com a redução máxima da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, sendo inviável a desclassificação para consumo compartilhado.
A aplicação da atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o enunciado da Súmula 231 do STJ, reafirmado pelo STF.
É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois condenações por fatos posteriores ao crime não são suficientes para afastar a causa de diminuição da pena, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas se mantém quando há provas robustas de autoria e materialidade.
A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
O reconhecimento do tráfico privilegiado é possível, mesmo com condenações posteriores, desde que o réu seja tecnicamente primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423659, Rel. Des. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 19.05.2022.